Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RECURSO DA PARTE RÉ. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET WIFI RESIDENCIAL POR 7 (SETE) DIAS. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. VALOR ARBITRADO. R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de interrupção do fornecimento de internet wifi banda larga residencial por 7 (sete) dias, culminando no cancelamento do plano em razão da falta de solução. As autoras recorrentes sustentam que o valor fixado é incapaz de produzir sua dupla finalidade, ou seja, compensar o prejuízo e punir o ofensor. Pede a majoração da quantia arbitrada. Contrarrazões apresentadas. A ré, por sua vez, afirma que não houve falha e que não há danos a serem indenizados. Contrarrazões apresentadas.
II. Não conheço do recurso da parte ré em razão de sua intempestividade. Conforme certidão de ID 38496069, verifica-se que a publicação da sentença no DJe em nome dos advogados das partes ocorreu em 27/07/2022, o que foi confirmado em consulta realizada por esta Relatora. Portanto, o prazo esgotou-se em 18/08/2022, considerando a suspensão dos prazos pelo TJDFT em razão do ataque cibernético sofrido. O recurso foi interposto apenas em 24/08/2022, razão pela qual lhe falta pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso da parte ré não conhecido.
III. Recurso da parte autora cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.
IV. No caso dos autos, houve a interrupção do fornecimento de internet wifi banda larga residencial por 7 (sete) dias, culminando no cancelamento do plano em razão da falta de solução do problema pela ré. A sentença reconheceu a existência de dano moral no caso e arbitrou o valor da compensação em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada autora.
V. O valor arbitrado mostra-se insuficiente e incompatível com o contexto dos autos. Isso porque a interrupção do fornecimento do serviço durou 7 (sete) dias, durante os quais foram diversos os contatos realizados pela parte autora, conforme documentos que acompanham a inicial, sendo marcada inclusive visita técnica que restou frustrada pela ausência de comparecimento do técnico da ré. Diante dos problemas e da falta de solução, as recorrentes foram forçadas a resolver o contrato com a ré e migrar para outra operadora. Evidente, portanto, a desídia, e o desprezo da recorrida com a situação enfrentada pelas autoras, privando-as de serviço essencial ao trabalho em homeoffice por elas desempenhado.
VI. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VII. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada recorrente é suficiente para a compensação dos danos experimentados, especialmente porque as recorrentes não ficaram totalmente sem acesso à internet em razão do serviço móvel de seus aparelhos celulares, conforme confessado na inicial.
VIII. Recurso da ré NÃO CONHECIDO. A ré arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO para majorar para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autora a quantia arbitrada a título de compensação por danos morais. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.